Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELO SINDICATO. ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, no caso, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 1.1 Iniciada a Execução Coletiva de Obrigação de Fazer, em 16/9/2011, operou-se a interrupção do prazo prescricional, na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual tornou a correr a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial no 1.754.067/DF, julgado parcialmente procedente para declarar a necessidade de prévia Liquidação da Sentença proferida na Ação Coletiva. 1.2 O ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto em nada alterou os termos dos prazos prescricionais, pois já iniciada a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da Ação de Execução Coletiva.
2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos casos de Execução contra a Fazenda Pública, que inexiste litispendência entre a ação individual e ação coletiva, assim como a coisa julgada formada na ação coletiva não é oponível contra quem litiga individualmente. Aplicando-se o diálogo entre as fontes do direito, torna-se possível a aplicação do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a suspensão do Cumprimento Individual quando o exequente faz opção pela execução ajuizada pelo Sindicato.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.